Tribunal: TJES
Processo: 5004871-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JONAS FARIA FERNANDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação ajuizada por Jonas Faria Fernandes em face de Banco Daycoval S/A, e em sede de liminar, pugna que a Requerida seja compelida a suspender quaisquer descontos em seu benefício a respeito do contrato consignado não reconhecido, bem como que a Requerida apresente em juízo dados bancários para que o Autor providencie a devolução da quantia disponibilizada, qual seja, o importe de R$2.796,68. No mérito, sustenta que observou que havia um depósito em sua conta no importe de R$2.796,68, e que ao verificar, constatou ser de um empréstimo consignado averbado em sua aposentadoria (contrato nº 52-2157784/23), realizado em 23/02/2023, junto ao Réu e que os descontos ainda não haviam se iniciado. Portanto, o Autor não reconhece o aludido contrato. Por fim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, o cancelamento imediato do contrato nº 52-2157784/23 com margem de crédito, que seja o seu limite liberado, requer a repetição do indébito dos valores que vierem a ser descontados, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato consignado discutido nos autos, para promover o cancelamento do contrato consignado da lide, devendo ambas obrigações ser cumpridas no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado do julgado, e, por último, condenou a requerida, a título de danos morais, no importe de R$6.000,00. Improcedentes os pedidos de danos materiais.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
pleiteando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, bem como requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados.

4. Em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de prova pericial. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada. Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto, in verbis: “
A parte autora nega a celebração do contrato n° 52-2157784/23. Por outro lado, o banco requerido alega a regularidade da avença, pois para firmar a referida operação a Autora apostou sua assinatura digital no contrato, bem como disponibilizou foto self, e, para tanto, trouxe o contrato no id. 2815866. Por sua vez, o Banco requerido afirma a legalidade do empréstimo e junta um contrato efetivado por meio de biometria facial. Ora, muito embora não se discuta a validade da contratação feita por meio eletrônico, no caso dos autos, todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esse contrato e que a autenticação feita por meio de biometria facial foi feita por meio de fraude. O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que a requerente enviou cópia de sua cédula de identidade e uma selfie, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso a documentos pessoais de terceiros e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção da biometria facial de suas vítimas.”
.

7. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. A quantia fixada em R$6.000,00 encontra-se no mesmo patamar de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, o qual não merece ajustes.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)